Tribunal: TJDFT
Processo: 0705483-93.2022.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. AUTORIA. COMPROVAÇÃO. INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA. MINORANTE NÃO RECONHECIDA. CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. COMETIMENTO DE CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. MUDANÇA DE ENDEREÇO PELA VÍTIMA. CONSEQUENCIA QUE EXTRAPOLA A USUAL. ANÁLISE NEGATIVA DO VETOR. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA DIMINUIÇÃO DA PENA. SENTENÇA MANTIDA.
1. No que se refere a autoria delitiva, apesar da negativa dos réus, ficou evidente que os mesmos, na companhia de um adolescente, agrediram fisicamente a vítima (com pedradas e facada), causando-lhe as lesões corporais descritas na denúncia.
2. É ônus da defesa comprovar a injusta provocação da vítima, apta ao reconhecimento da atenuante prevista no art. 129, § 4o, do Código Penal.
3. O crime de corrupção de menores é de natureza formal, exigindo-se, para sua caracterização, que o imputável atue com o menor na prática delitiva, como ocorreu no caso, sendo prescindível o prévio conhecimento acerca da idade do companheiro e a prova de que o ato praticado tenha causado desvio de formação e/ou contribuído para a corrupção do inimputável (Súmula n. 500, Superior Tribunal de Justiça).
4. A prática de crime, quando do cumprimento de pena por crime anterior, transborda o tipo penal e denota maior reprovabilidade, sendo justificativa idônea para a valoração negativa da culpabilidade do agente, a indicar que a sanção aplicada anteriormente não surtiu os devidos efeitos em relação à função preventiva e ao arrependimento do condenado para sua efetiva ressocialização.
5. Não há ‘bis in idem’ para o recrudescimento da pena, pois a fundamentação utilizada na valoração negativa da culpabilidade do agente não é a condenação definitiva anterior, mas o cometimento de novo crime durante o cumprimento de pena.
6. Comprovado que a vítima mudou de endereço em razão da sensação de insegurança que passou a experimentar em razão dos atos delitivos, conclui-se que as consequências do crime extrapolaram o usual, justificando o recrudescimento da pena-base.
7. O comportamento da vítima deve ser considerado neutro, sem o condão de reduzir a pena imposta aos recorrentes, pois, apesar da desavença no trânsito que antecedeu os fatos, o modo de agir dos réus foi desproporcional ao incidente.

8. Recursos desprovidos.